Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDAGPO Gabinete da Des. Gislene Pinheiro de Oliveira Número do processo: 0724847-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO SABINO VIEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas em que figura como paciente EDUARDO SABINO DE OLIVEIRA tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. O Impetrante, porém, questiona os fundamentos invocados pelo Juízo singular, destacando, em apertada síntese: que a segregação cautelar constitui exceção no ordenamento jurídico pátrio, sendo cabível apenas em circunstâncias particulares de acordo com o caso concreto; que o paciente é réu primário, conforme se depreende da sua FAP e somente há um processo em andamento, ainda sem sentença ou instrução encerrada; e que pelo princípio da inocência, o único processo em andamento não pode ser utilizado para, por si só, fundamentar a conversão da prisão em flagrante em preventiva; que a quantidade de entorpecentes encontrada (83,34g de maconha, 22,6g de maconha e 1,77g de cocaína) não é em grande monta; não houve reconhecimento formal do autuado como a pessoa que teria vendido a droga e também não havia atividade de traficância pelo paciente; e que o MP em manifestação em audiência pugnou pela concessão da liberdade do paciente. Requer, portanto, a concessão da liminar em habeas corpus, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão o Impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não identifico motivos para imediata soltura do paciente, com ou sem o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, a manutenção da prisão preventiva encontra-se, ao menos por ora, devidamente justificada para o fim de resguardar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, uma vez que, conquanto ações penais em curso ou inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são suficientemente aptos a indicar a reiteração criminosa do paciente, a evidenciar sua periculosidade ao meio social e a justificar o seu encarceramento preventivo com o objetivo de estancar a escalada criminosa. Em que pese tenha o impetrante alegado ausência de eventuais circunstâncias a atrair maus antecedentes, há nos autos outros elementos iniciais que corroboram tal compreensão, inclusive, a própria representação da autoridade policial quando expõe que o paciente pratica de forma reiterada o crime de tráfico de drogas e foi preso em flagrante delito recentemente, na data de 30/03/2023, consoante APF n. 160/2023-2a DP, assim como tem envolvimento com a comercialização de substâncias entorpecentes desde 2020 – ID. 48167512 – p. 4. Tudo isso corroborado pelos termos de depoimentos das ocorrências policiais indicando o paciente como traficante de drogas – ID. 48167512 – 9/18. Ainda nesse sentido, também foi a decisão do Juízo do NAC: “ Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado esteve recentemente neste mesmo NAC por contexto fático semelhante. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Eduardo justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.”. (ID. 48167512 – P. 93) E no mais, não é demasiado reforçar que a alegada “pouca quantidade” de droga não interfere na manutenção da prisão preventiva, quando além de presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, há que se considerar o alto potencial de vício das drogas e ainda a representação de grandes riscos à saúde e à disseminação de seu uso com o tráfico. Ademais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Conclui-se, assim, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva, pois ausente manifesta ilegalidade e, de outro lado, presentes as circunstâncias que evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Saliento, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, em princípio, mostram-se insuficientes e inadequados ao caso concreto. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar de soltura da paciente. Oportunamente, distribuam-se ao Relator Natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2023 10:27:14. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância